Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0731880-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: DANIELLA GUIOTTI CALIXTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DE BRASILIA S.A. em face do Acórdão que julgou não provido o Agravo Interno. A embargada/autora, DANIELLA GUIOTTI CALIXTO, apresenta duas petições urgentes, juntadas em 6/6/2024 aos autos do processo, sob o fundamento de descumprimento de ordem judicial (ID 59956996 e 59977268). Aduz que o Banco embargante vem efetuando descontos em sua conta corrente e pleiteia: “(...) IMEDIATO estorno dos devidos valores, R$5.851,71 e R$100,00 deixando para o cumprimento de sentença a solução devida quanto as sanções referentes aos descumprimentos já determinada em sentença de ID 170997524.” “A concessão liminar da Tutela de Urgência Antecipada, para determinar o estorno do valor irregularmente debitado na conta corrente da Autora e que a Ré se abstenha de realizar novos descontos seja ele qual for, conforme determinado na sentença, ID 170997524.” A embargada já havia peticionado anteriormente, em que fora dado o despacho: “No caso concreto, em que pese a inércia do banco recorrente ao pronto cumprimento da obrigação, não vislumbro a necessidade de intervenção desta instância recursal, tendo em vista que a sentença confirmou a tutela de urgência deferida anteriormente por decisão, em que restou fixada “multa equivalente ao dobro de cada débito indevido efetuado na conta corrente”. É certo que a alegada desobediência e a questão pecuniária envolvida nos autos poderão ser dirimidas em sede de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do Agravo Interno, quando os autos retornarão ao juízo de origem.” Contudo, a embargada comprova que a situação está insustentável, tendo em vista que o BRB vem autorizando descontos de valores cada vez mais altos em sua conta. Os últimos descontos deixaram um saldo negativo de R$10.585.98, que adentrou o limite do Cheque Especial, com juros de quase 10%. E argumenta que o “BRB tem feito uma verdadeira chacota com as Decisões Prolatas por este Douto Juízo.” Passo à análise. De início, cumpre esclarecer que, apesar da indignação da embargada com a situação vivenciada, é certo que a instituição financeira vem se utilizando dos recursos cabíveis, por discordar da decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado interposto por falta de recolhimento integral das custas. Consta da inicial e da emenda que no dia 24/4/2023 a autora se dirigiu à sua agência do BRB e cancelou todas as autorizações de débitos automáticos, de qualquer natureza, em sua conta corrente ou conta salário, conforme art. 6o da Resolução BACEN No 4790/2020. Solicitou a imediata suspensão dos débitos relacionados ao cartão de crédito BRB. Na ocasião, fez a opção de realizar os pagamentos por meio de boletos. De acordo com a sentença: “(...) O quadro delineado nos autos revela que em 24/04/2023 a parte autora revogou a autorização que o banco réu tinha para efetuar débitos automáticos em sua conta bancária. Conforme se depreende do documento de ID 161903336, a referida revogação chegou ao conhecimento do demandado, já que consta assinatura e carimbo de sua gerente. (...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, com base no art. 6° da Lei n° 9.099/95, para: 1) Confirmar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 162014686 e condenar a empresa ré a se abster de efetuar, na conta corrente da parte autora, qualquer desconto relativo aos contratos descritos na inicial, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito indevido efetuado na conta corrente, em favor da parte autora; 2) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$920,54 (novecentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (05/06/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil; 3) Condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$2.135,36 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (06/06/2023), de acordo com Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil; e 4) Condenar a parte ré a pagar à autora indenização, a título de danos morais, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (26/06/2023), conforme art. 405 do Código Civil.” As provas trazidas pela embargada evidenciam que a instituição financeira vem, reiteradamente, descumprindo a ordem judicial de se abster de efetuar descontos na sua conta corrente; conforme demonstrado, os últimos descontos comprometem integralmente a remuneração percebida, colocando em risco a subsistência da correntista. Insta consignar que as intimações feitas na forma do Art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Consta da aba Expedientes do PJe que o BRB foi intimado via expedição eletrônica de todos os atos processuais praticados no presente feito, sendo, portanto, intimado pessoalmente para cumprimento das obrigações impostas. Ante o exposto, DETERMINO ao BANCO DE BRASÍLIA S.A que: i) promova o estorno dos valores de R$5.851,71 e de R$100,00 para a conta da autora, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais); ii) se abstenha de efetuar qualquer desconto, na conta corrente ou na conta salário da autora, conforme consignado na sentença, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada débito indevido efetuado. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora